Tribunal: TJPA
Processo: 0810789-19.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810789-19.2023.8.14.0401

APELANTE: ELLEN CRISTINA GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). RECURSO DEFENSIVO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÃO DE 45 PORÇÕES DE COCAÍNA E 09 PORÇÕES DE OXI. FLAGRANTE DECORRENTE DE PERSEGUIÇÃO POLICIAL. DESCARTE DA DROGA DURANTE A FUGA. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. VALIDADE PROBATÓRIA. PRECEDENTES DO STJ. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO QUE DEMONSTRAM FINALIDADE MERCANTIL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA LASTREADA NA NATUREZA DA DROGA (COCAÍNA) E NA MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ART. 42 DA LEI 11.343/2006. EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por
Ellen Cristina Gomes da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, que a condenou às penas de
02 (dois) anos de reclusão e 200 dias-multa
, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, substituída por
prestação de serviços à comunidade
, nos termos do art. 44 do Código Penal.

2.

Consta dos autos que policiais militares, durante patrulhamento no bairro da Cremação, avistaram três indivíduos em uma motocicleta que, ao perceberem a presença da viatura, empreenderam fuga. Durante a perseguição, a acusada desembarcou do veículo e lançou uma
caixa de papelão contendo 45 porções de cocaína e 09 porções de oxi
, sendo posteriormente detida.

3.

A defesa pleiteia a
absolvição por insuficiência de provas
, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
, bem como a
redução da pena-base ao mínimo legal
por suposta ausência de fundamentação idônea.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões submetidas à apreciação consistem em verificar:

a) a existência de provas suficientes para a condenação da recorrente pelo crime de tráfico de drogas;

b) a possibilidade de desclassificação da conduta para o delito de
porte de drogas para consumo pessoal
(art. 28 da Lei 11.343/2006);

c) a correção da
dosimetria da pena
, especialmente quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal.

III. FUNDAMENTAÇÃO

1. Materialidade e autoria

5.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada por meio do
auto de apreensão
, bem como pelos
laudos toxicológicos provisório e definitivo
, os quais atestaram que o material apreendido corresponde a
cocaína e oxi
, totalizando
35,6 g de cocaína e 30,1 g de substância petrificada com resultado positivo para benzoilmetilecgonina
.

6.

A autoria foi corroborada pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais responsáveis pela abordagem, que relataram a perseguição aos ocupantes da motocicleta e o momento em que a acusada
arremessou a caixa contendo as substâncias ilícitas em terreno baldio
.

7.

A versão defensiva apresentada pela recorrente, no sentido de que a droga não lhe pertencia, permaneceu
isolada no conjunto probatório
, não sendo corroborada por qualquer elemento de prova.

8.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a
validade probatória dos depoimentos de policiais
, quando prestados sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas dos autos.

2. Desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas

9.

Não prospera o pleito de desclassificação para o delito de
porte de drogas para consumo pessoal
.

10.

O art. 33 da Lei nº 11.343/2006 configura
crime de ação múltipla
, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares previstos no tipo penal.

11.

No caso concreto, a
quantidade de droga apreendida, a diversidade de substâncias e o modo de acondicionamento em múltiplos invólucros
evidenciam a destinação mercantil da droga.

12.

Ademais, a mera alegação de condição de usuário
não afasta a configuração do tráfico
, sendo comum a figura do traficante-usuário.

3. Dosimetria da pena

13.

A pena-base foi fixada em
06 anos de reclusão e 600 dias-multa
, em razão da valoração negativa da
culpabilidade
, considerando a
natureza da substância apreendida (cocaína)
, entorpecente de elevado potencial viciante e alto grau de lesividade à saúde pública.

14.

Nos termos do
art. 42 da Lei 11.343/2006
, a natureza e a quantidade da droga constituem critérios preponderantes na fixação da pena-base.

15.

A exasperação realizada pelo juízo de origem mostrou-se
proporcional e devidamente fundamentada
, não havendo ilegalidade a ser corrigida.

16.

Na terceira fase da dosimetria, foi aplicada a causa de diminuição do
tráfico privilegiado
(art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006) no
patamar máximo de 2/3
, resultando na pena definitiva de
02 anos de reclusão e 200 dias-multa
, substituída por restritiva de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17.

Recurso conhecido e improvido
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese firmada:

A apreensão de substâncias entorpecentes em múltiplos invólucros, associada à fuga e ao descarte da droga durante perseguição policial, constitui elemento probatório suficiente para caracterizar o crime de tráfico de drogas, sendo inviável a desclassificação para porte para consumo pessoal quando as circunstâncias evidenciam finalidade mercantil.

JURISPRUDÊNCIA

STJ,
AgRg no AREsp 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21/02/2022.

STJ,
AgRg no AREsp 2.295.406/TO
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 24/04/2023.

STJ,
AgRg no HC 685.184/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, emCONHECER O RECURSO E NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos
do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta por ELLEN CRISTINA GOMES DA SILVA (
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO),

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado d Capital/PA, que a condenou às penas de 02 anos de reclusão e pagamento de 200 dias-multa, em regime inicial ABERTO (art. 33 e seus parágrafos, do CP, e art. 387, § 2º, do CPP), pela pratica do crime do art. 33 da Lei 11.343/06, substituída por PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE PELO MESMO TEMPO DA PENA FIXADA ( art. 44 do CP) (ID 23328702 - Pág. 1).

Em suas razões a defesa advogou a tese absolutória com supedâneo no princípio in dúbio pro reo, bem como na inexistência de provas para sustentar a condenação. Noutro ponto, pleiteou a redução da pena base ao mínimo legal, devido a inidoneidade na fundamentação (ID 23328708 - Pág. 1).

Em contrarrazões, o
Dominus Litis
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID
23328715 - Pág. 1).

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento do feito e no mérito pelo
PARCIAL PROVIMENTO, devendo ser reanalisada a pena base fixada (ID 31797387 - Pág. 1).

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues

Desembargadora – Relatora

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, estão presentes os pressupostos de admissibilidade, imperativo o conhecimento do apelo.

Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial nº 00003/2023.101477-8, juntado aos autos que no dia 29/05/2023, por volta de 13h30min, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante da denunciada ELLEN CRISTINA GOMES DA SILVA após ter sido encontrada com 45 (quarenta e cinco) porções de COCAÍNA e 09 (nove) porções de PEDRA DE OXI. Policiais Militares estavam em rondas pelo Bairro da Cremação, quando, ao passarem pela Travessa Três de Maio, com a Rua dos Caripunas, avistaram 03 (três) pessoas em uma motocicleta, sendo um homem e duas mulheres, as quais, ao perceberem a presença da guarnição, saíram em alta velocidade. Diante disso, os agentes iniciaram perseguição a estes, momento em que, na Passagem Albi Miranda, próximo à Passagem Mucajás, Bairro da Condor, CEP 66065208, a acusada desembarcou do veículo e empreendeu fuga em outra direção, mas continuou sendo perseguida pelos policiais, que avistaram quando esta jogou uma caixa de papelão em um terreno baldio e a detiveram. Ato contínuo, mediante inspeção, os policiais constataram que dentro da caixa anteriormente jogada no mato havia 45 (quarenta e cinco) “petecas” de material análogo ao pó de cocaína e 09 (nove) porções de substância semelhante à pedra de oxi. Dessa forma, foi conduzida à Seccional Urbana da Cremação e todo o material foi apreendido e encaminhado à perícia, sendo constatado como droga, conforme laudo toxicológico. Perante à Autoridade Policial, a denunciada negou a autoria do crime de tráfico de drogas, alegando que a droga pertencia ao casal que estava sendo perseguido pela guarnição. Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial a indiciou com espeque no art. 33, “caput”, da lei 11.343/2006.

São os fatos.

1 DA
IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DA TESE ABSOLUTÓRIA
.

Nesse ponto a defesa advogou a tese absolutória, com supedâneo no
princípio in dúbio pro reo, bem como na inexistência de provas para sustentar a condenação. Nesse cenário, sem razão a defesa.

A prova da materialidade delitiva pode ser verificada através do Auto de Apreensão e Apresentação de fl. 16/IPL, bem como Laudo Toxicológico de Constatação Provisório de fl. 18/IPL e Definitivo em anexo, os quais concluem que o material apreendido se tratava de: 45 (quarenta e cinco) invólucros, confeccionadas em pedaços de saco plástico azul, contendo substância pulverulenta de coloração esbranquiçada, pesando no total 35,6g (trinta e cinco gramas e seiscentos miligramas), além de 09 (nove) invólucros, sendo 01 (um) maior e 08 (oito) menores, feitos com saco plástico transparente, acondicionando substância petrificada amarelada, pesando 30,1g (trinta gramas e cem miligramas), com resultado POSITIVO para a substancia química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAINA (ID 23328643 - Pág. 1).

Na espécie, os policiais MARCOS WAGNER DA SILVA SANTOS, CLEITON DA SILVA DINIZ e THULIO RAMON GONÇALVES FERREIRA, de forma orquestrada narraram que estavam em patrulhamento na área da cremação, quando avistaram duas pessoas em uma motocicleta, tendo os mesmos empreendido fuga ao avistar os policiais. Ato contínuo, os policiais foram até o encalço dos mesmos, tendo a ré descido da motocicleta, corrido e arremessado a droga ilícita apreendida.

A ré, ELLEN CRISTINA GOMES DA SILVA em juízo, negou os fatos, declarando:

Que, estava em sua residência, que a droga não era de sua propriedade, bem como que a droga ilícita estaria em frente a sua residência e etc.,

Cediço mencionar que ainda segue pacífica a jurisprudência do STJ, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022). Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. OFENSA AO ART. 386, VII, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. Ademais, "de acordo com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de Justiça, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito" (AgRg no Ag n. 1.336.609/ES, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe de 14/8/2013), assim como no caso em apreço. 3. Nesse contexto, não há falar em ausência de provas necessárias para a condenação, estando o crime de tráfico de drogas devidamente comprovado nos autos. Pelas mesmas razões, também não é possível a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006.4. Desse modo, a alteração do julgado, tal como pleiteado pela defesa, somente seria possível a partir de uma nova análise do arcabouço fático e probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 2295406 TO 2023/0038312-5, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023).

Com efeito, se pode verificar a coesão e a conexão das provas que convergem em responsabilizar a recorrente
ELLEN CRISTINA GOMES DA SILVA pelo delito de tráfico de drogas, uma vez que policiais flagraram 03 (três) pessoas em uma motocicleta, que ao perceberem a presença dos policiais saíram em alta velocidade, sendo perseguidos, ocasião em que a ré desceu da moto e correu em outra direção, mas continuou sendo perseguida pelos policiais, que avistaram quando esta jogou uma caixa de papelão, sendo presa logo em seguida. Na caixa encontrada em um terreno baldio, estavam as drogas.

Desse modo, incontroverso o protagonismo da recorrente no evento reprovável, malgrado negar a autoria, sua narrativa não encontrou respaldo nos autos, ficando isolada. Logo, temerário acolher a tese absolutória defensiva, diante das inexpugnáveis provas da autoria e da materialidade delitiva em face da ré
ELLEN CRISTINA GOMES DA SILVA pela pratica do crime insculpido no
art. 33 da Lei 11.343/06.

2 DA INVIABILIDADE DE DECLASSIFICAÇÃO PARA USO (ART. 28 DA LEI 11.343/06)

A defesa técnica asseverou que a droga encontrada com a recorrente era para uso pessoal, sendo indispensável a desclassificação para o tipo de uso (art. 28 da Lei 11.343/06). Nesse viés, sem lastro o pleito defensivo.

Nesse cenário, importante ressair que “o art.
33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021, sendo que
“para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Seguindo essa linha de intelecção, não prospera a tese de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal, pois não restou comprovado que a substância entorpecente seria para uso próprio, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser a ré apenas usuária. Outrossim, a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Nesse cenário, imperativo observar que o recorrente foi presa
na posse de
45 (quarenta e cinco) invólucros, confeccionadas em pedaços de saco plástico azul, contendo substância pulverulenta de coloração esbranquiçada, pesando no total 35,6g (trinta e cinco gramas e seiscentos miligramas), além de 09 (nove) invólucros, sendo 01 (um) maior e 08 (oito) menores, feitos com saco plástico transparente, acondicionando substância petrificada amarelada, pesando 30,1g (trinta gramas e cem miligramas), com resultado POSITIVO para a substancia química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAINA (ID 23328643 - Pág. 1).
Tais circunstâncias demonstram inequívoca finalidade de mercancia.

Desse modo, restou sobejamente demonstrado a finalidade mercantil das drogas apreendidas, em face do modo como estravam acondicionadas, não havendo motivos para se avalizar de modo diverso. Ademais,
a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício
(CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008). (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0017253-51.2019.8.11.0002, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 21/11/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/11/2023).

Nesses termos, orienta a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal, não demonstrado na hipótese em apreço”
(TJGO,

ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, relator Des. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017). Logo, diante das razões esposadas, temerário o acolhimento do pleito desclassificatório, em face das robustas evidencias que denotam a ocorrência do delito de tráfico de drogas.

3 DA IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA
.

A combativa defesa
pugnou pela
redução da pena base ao mínimo legal, devido a inidoneidade na fundamentação.
Todavia, sem razão a defesa.

Na hipótese o magistrado fixou a pena base em 0
6 anos de reclusão e 600 dias-multa, ao considerar como desfavoráveis os moduladores judiciais da natureza da substancia (art. 42, da Lei 11.343/06) e o vetor da culpabilidade, nos seguintes moldes:

(...)

Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59, do Código Penal, como também, levando-se em consideração o disposto no art. 42, da Lei n.º 11.343/06, tem-se que a culpabilidade é desfavorável, tendo em vista a natureza da substância encontrada (“cocaína”), conforme laudo toxicológico constante do ID 97025110, ressaltando-se que o referido entorpecente (“cocaína”) é deveras prejudicial à saúde e possui alto poder viciante e destrutivo, pelo que considero a culpabilidade, in casu, desfavorável a citada ré (ID 23328701 - Pág. 11).

Na espécie, se pode verificar que o juízo considerou desfavorável o modulador judicial da natureza da droga como parte integrante do modulador judicial da culpabilidade, claudicando em deixar de observar a quantidade da droga apreendida, fatores que devem ser avaliados de forma conjunta (REsp n. 2.117.794/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024 e AREsp n. 2.467.763/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 17/12/2024).

Destarte, o efeito devolutivo amplo da apelação autoriza a reanálise integral da dosimetria da pena, inclusive em recurso exclusivo da defesa, desde que não haja agravamento da pena final ou do regime de cumprimento, o que afasta a configuração de reformatio in pejus (STJ, AgRg no HC 786.875/MS; STJ, HC 359.152/RN). Assim, o
Tribunal ad quem pode reavaliar as circunstâncias judiciais para adequá-las ao caso, corrigindo fundamentações deficientes ou equivocadas da sentença de primeiro grau, sem que isso aumente a pena final, respeitando a proibição da reformatio in pejus (art. 617 do CPP).
Desse modo, conveniente reparar, de oficio, o vetor judicial desfavorável, malgrado a
culpabilidade seja uma das circunstâncias judiciais, a quantidade expressiva e a natureza altamente nociva da droga encontrada com a ré (cocaína) demonstram uma maior reprovabilidade da conduta, pelo poder viciante e lesividade a saúde pública que a substância entorpecente causa a sociedade.

Como se sabe, a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade regrada do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito (AgRg no AREsp 864.464/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 30/05/2017).

De fato, fundamentar o modulador da culpabilidade, em face do alto poder viciante, destrutivo e prejudicial à saúde causado pela cocaína, seria um argumento idôneo na dosimetria da pena no crime de tráfico de drogas, amparado pela interpretação da natureza/quantidade da droga (art. 42 da Lei 11.343/2006), razões que se alinharam ao
entendimento recentemente exarado pelo STJ no AgRg no HC 685.184/SP, de relatoria do min. Ribeiro Dantas, tem-se que os elementos 'quantidade' e 'natureza dos entorpecentes' podem ser utilizados tanto na fixação da pena-base quanto na terceira fase para modulação dos vetores de redução do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006
(STJ - REsp: 00000000000002176122, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), Data de Julgamento: 16/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 18/06/2025).

Salienta-se, que a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.

In casu
, considerando o mínimo e máximo da pena do delito de tráfico ilícito de drogas, de 5 a 15 anos de reclusão, e, considerando a quantidade de drogas apreendidas, a majoração da pena-base quanto a essa circunstância desfavorável, em 1 ano (1/6 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do crime de tráfico de drogas), mostrou-se razoável,
pois a fundamentação apresentada está em consonância com o disposto no art.
42
da Lei n
11.343
/06, sendo o quantum de exasperação proporcional e justo, não havendo motivos bastante para reparos ou emendas.

Na segunda fase, a reprimenda seguiu inalterada, pois não se observou circunstancias atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, não concorreram causas de aumento de pena, mas de diminuição, ante a aplicação da redutora do chamado tráfico privilegiado (art.
33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006), na razão máxima de 2/3 (dois terços), tornando-a DEFINITIVA em 2 anos de reclusão e 200 dias-multa.

4 – DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, alinhado com o douto parecer ministerial, necessário conhecer o recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2026